Tribunal: TJSP
Processo: 2283875-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Operador de estação de tratamento de esgoto. Diferenças salariais e concessão de auxílio transporte. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que aufere mensalmente quantia de aproximadamente 3 salários mínimos, critério adotado pela

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Operador de estação de tratamento de esgoto. Diferenças salariais e concessão de auxílio transporte. Decisão que indefere pedido de justiça gratuita. Benefício que deve ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da CF/88. Agravante que aufere mensalmente quantia de aproximadamente 3 salários mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para proceder à triagem dos hipossuficientes. Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283875-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
CARLOS ALBERTO PIRES DOMINGUES, é agravado SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO DE CERQUILHO - SAAEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283875-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36890
2
VOTO No 36890
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283875-49.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUILHO
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PIRES DOMINGUES
AGRAVADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CERQUILHO - SAAEC
MM. JUIZ: DR. ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Operador
de estação de tratamento de esgoto. Diferenças
salariais e concessão de auxílio transporte. Decisão
que indefere pedido de justiça gratuita. Benefício
que deve ser concedido àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos. Arts. 5o, LXXIV, e 134 da
CF/88.
Agravante
que
aufere
mensalmente
quantia de aproximadamente 3 salários mínimos,
critério adotado pela Defensoria Pública para
proceder à triagem dos hipossuficientes. Precedentes. Decisão reformada. Recurso
conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por CARLOS ALBERTO PIRES
DOMINGUES da r. decisão de fls. 73 (cópia de fls. 84) dos autos
da ação de procedimento comum ajuizada em face do SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOD E CERQUILHO
SAAEC, a
qual indeferiu o pedido de gratuidade.
A demanda na origem tem por objeto o
reconhecimento do direito do autor, servidor do SAAEC, a
diferenças de adicional noturno e adicional de insalubridade, bem
como do recebimento de auxílio transporte. Requerida a concessão
da gratuidade, o pedido foi repelido porquanto os documentos dos
autos não seriam compatíveis com a alegação de miserabilidade,
notadamente o fato de o autor ser funcionário público, auferir
renda mensal superior a 3 salários mínimos e ter contratado
advogado particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283875-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36890
3
Nas razões recursais o agravante insiste
que faz jus ao benefício, pugnando pela reforma da decisão.
Recurso processado com a concessão do
efeito suspensivo (fls. 100), a parte contrária apresentou resposta
(fls. 104/107). Transcorreu in albis o prazo da Resolução no
772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e
comporta provimento.
Para a concessão da assistência judiciária,
além da declaração de pobreza do interessado, é necessária a
comprovação da insuficiência de recursos financeiros capaz de
ensejar o desfalque do necessário ao seu sustento. Nesse
diapasão:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESERÇÃO.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. NEGATIVA.
INSURGÊNCIA. CONCESSÃO A QUALQUER
TEMPO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DO ART. 6o DA LEI N.o
1.060/50.
1. A assistência judiciária
gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo,
porém o magistrado pode indeferi-la se não
encontrar fundamentos que confirmem o estado
de hipossuficiência do requerente.
(...)
4.
Agravo
Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283875-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36890
4
improvido.” (AgRg. no REsp. n.o 1055040/RS, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j.
25.9.2008, DJ 17.11.2008).
Vale registrar ainda o entendimento de que
o deferimento do benefício legal será restrito aos necessitados (art.
134 da CF), sendo certo que o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta de 88
menciona expressamente que farão jus à gratuidade aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
A afirmação expressa na declaração de
pobreza possui presunção de veracidade. Tal presunção, porém, é
relativa, de forma que pode o Magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado
de hipossuficiência do requerente.
Pois bem. É certo que a contratação de
advogado particular, por si só, não impede o deferimento da
gratuidade, dado o previsto no §4o do art. 99 do CPC.
O
limite
de
três
salários
mínimos
(equivalentes hoje a R$ 3.135,00), critério utilizado pela Defensoria
Pública para proceder à triagem dos que realmente fazem jus ao
benefício da assistência judiciária gratuita, vem sendo adotado por
este Colegiado1 para decidir pela concessão ou não da gratuidade.
A ficha financeira apresentada pela própria
agravada indica que o ora recorrente, no ano de 2020, percebeu
mensalmente valores líquidos que estão abaixo de tal limite, com
exceção dos meses de janeiro e julho, quando houve pagamento
1 P. exemplo, Agravo de Instrumento no 2027978-93.2015.8.26.0000, desta Relatora, j.
27.03.2015; Apelação no 1035119-75.2017.8.26.0562, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
30.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283875-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36890
5
de férias (fls. 137). Além disso, a cópia da conta de consumo de
água/esgoto do mês de dezembro/20, fls. 86, indica gasto
compatível com o de uma residência popular, R$27,07, pelo que,
neste caso específico, há de ser reconhecer o direito à gratuidade.
Sobre o tema2:
“CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE
DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
-
Presunção
de
higidez
da
alegação
de
hipossuficiência deduzida em declaração própria
pelos agravantes (CPC, art. 99, § 3o) - Presunção,
contudo, apenas relativa, que cede frente a outros
elementos presentes nos autos - Inteligência do §
2o do art. 99 do CPC, que determina que o
Magistrado, antes de indeferir o pleito, ainda que
entenda existirem elementos contrários à sua
concessão, fica obrigado a permitir a comprovação
dos requisitos necessários à obtenção da benesse
pela parte Interpretação decorrente da utilização
do
vocábulo
'devendo'
(verbo dever)
pelo
legislador, que demonstra o afastamento da
discricionariedade do Juiz na espécie - Análise
dos holerites das partes juntados aos autos que
indicam proventos líquidos pouco acima do teto
estabelecido como critério para a obtenção da
assessoria jurídica gratuita junto à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, que, em geral,
atende aquelas pessoas que possuem renda
familiar de até 3 (três) salários mínimos, e se
encontra defasado - Concessão do benefício
devida
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2013136-35.2020.8.26.0000, rel. Des.
Carlos von Adamek, j. 08.04.2020) grifos nossos.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso. Descabidos honorários na hipótese3.
2 No mesmo sentido, agravo de Instrumento no 2136304-45.2018.8.26.0000, rel. Des. Antonio
Celso Faria, j. 22.08.2018.
3 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283875-49.2020.8.26.0000 -Voto no 36890
6
VERA ANGRISANI
Relatora